Tribunal: TJDFT
Processo: 0735006-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. UNANIMIDADE. OMISSÕES DETECTADAS. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. MULTA EM FAVOR DA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A verba honorária é destinada ao advogado da parte contrária e, no caso destes autos, onde não há advogado constituído, não há, por consequência, destinatário para exigir tal verba, de maneira que integra-se o julgado para afastar a condenação destinada aos honorários de sucumbência.
3. De acordo com o art. 974, parágrafo único, do CPC, caso a ação rescisória seja considerada inadmissível ou o pedido improcedente, com julgamento unânime, a multa prevista no art. 968, II, do Estatuto Processual Civil será revertida em favor da parte contrária.
4. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissões e integrar o julgado.